Tribunal: TJMT
Processo: 1036860-57.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036860-57.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELADO), BRUNO PEDRO DA SILVA ARAUJO - CPF: 016.499.581-10 (APELADO), MARLEY CONCEICAO DA SILVA - CPF: 002.458.761-38 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEY CONCEICAO DA SILVA - CPF: 002.458.761-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso inominado. Competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública. Valor da causa inferior ao teto legal. Rito expressamente reconhecido na sentença. Incompetência declarada de ofício.
Remessa à
turma recursal.

I.
Caso em exame

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, objetivando o fornecimento de
internação domiciliar (home
care
)
. A sentença reconheceu expressamente a aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a competência para o julgamento do recurso inominado interposto, considerando o valor da causa e o rito processual adotado.

III.
Razões de decidir

3.
A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 64, caput e § 4o, do CPC.

4.
O valor da causa (R$
10.000,00
) é inferior ao limite de 60
salários mínimos
previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5.
A sentença de origem reconheceu expressamente a aplicação do rito dos Juizados Especiais, e
o Estado
interpôs recurso inominado, próprio daquele rito.

6.
A tese firmada no IRDR no 85560/2016 do TJMT (Tema 01) consolidou que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nos casos em que o valor da causa não ultrapassa 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria.

7.
Não se verifica a incidência de nenhuma das hipóteses excludentes previstas no § 1o do art. 2o da Lei no 12.153/2009.

8.
A preservação dos atos processuais até então praticados é admissível, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual.

IV.
Dispositivo e
tese

9.
Recurso não conhecido. Incompetência absoluta reconhecida de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de demandas cujo valor da causa
não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

2. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

3. Deve ser preservada a eficácia dos atos processuais válidos praticados pelo juízo incompetente até no
va decisão do juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, caput e § 4o; Lei no 12.153/2009, art. 2o, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR no 85560/2016, Tema 01; TJMT, N.U 1002529-12.2022.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, DJE 07.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso Inominado
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer para condenar os entes públicos estatal e municipal
a fornecerem ao autor,

solidariamente
a internação domiciliar de baixa complexidade, com 6 (seis) horas diárias de enfermagem, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, além de equipamentos e insumos necessários ao tratamento
.

O magistrado de origem, após afastar a preliminar de ausência de interesse processual e de
declarar a
necessidade de tramitação pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, reconheceu o direito do autor ao tratamento domiciliar, confirmando a liminar anteriormente deferida.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões, sustenta que o serviço pleiteado possui caráter eletivo, inexistindo urgência ou emergência, de modo que deveria ser respeitado o prazo administrativo de até 100 dias para consultas e exames e 180 dias para tratamentos, conforme os Enunciados 93 e 84 das Jornadas de Saúde do CNJ e o Tema 350 do STF (RE 631240). Assim, o ajuizamento teria ocorrido de forma prematura.

A
duz que, tratando-se de tratamento de baixa ou média complexidade, a responsabilidade primária recai sobre o Município de Várzea Grande, especialmente por ter aderido ao programa federal “Melhor em Casa”, cabendo ao Estado atuar apenas subsidiariamente, nos termos do Tema 793 do STF e das Recomendações do Comitê Estadual de Saúde do TJMT.
D
efende que, em caso de manutenção da condenação, o cumprimento seja direcionado inicialmente ao Município, ficando o Estado responsável apenas em caso de descumprimento.

Por fim, requer a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para limitar a obrigação ao ente municipal.

A Defensoria Pública, em defesa do recorrido, pugna pela manutenção integral da sentença
, afirmando
que
a
alegação
de ausência de interesse processual não merece prosperar, pois o direito fundamental à
saúde é de aplicação imediata e não se pode impor ao cidadão o aguardo de prazos administrativos quando há prescrição médica e risco de agravamento.
Diz que a
jurisprudência do STF, especialmente no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, podendo o cumprimento ser direcionado a qualquer deles.

Enfatiza que a
tese de incompetência em razão do valor da causa não se sustenta,
pois
a própria Vara da Fazenda Pública é competente para processar feitos do Juizado, e, de todo modo, não há nulidade processual que prejudique o direito do autor.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Incompetência absoluta

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre recurso
inominado
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que
determinou a reclassificação do processo para o rito do Juizado Especial, tendo em vista o valor da causa ser in
ferior a 60 salários mínimos (R$
10.000,
00
),

condenado o
Estado de Mato Grosso
e o Município de Cuiabá
a providenciar

ao autor
internação domiciliar de baixa complexidade, com 6 (seis) horas diárias de enfermagem, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, além de equipamentos e insumos necessários ao tratamento
.

Ao examinar os autos com o rigor necessário, verifico que a questão processual que se impõe como preliminar, de ordem pública, refere-se à competência para processar e julgar o presente recurso, uma vez que na sentença de origem foi expressamente reconhecido o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que tal vício pode e deve ser reconhecido a qualquer tempo, conforme previsto no artigo 64, caput, que determina que a incompetência absoluta será alegada como questão preliminar, mas também pode ser declarada de ofício.

No caso em análise, extrai-se claramente dos autos que a demanda de origem foi ajuizada em
outubro de
202
4
, com valor da causa de R$
10.000,00
, montante
muito

inferior ao teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que correspond
ia
a 60
salários mínimos
, R
$
84.720,00, à época.

A questão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi definitivamente pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, que fixou o Tema 01 com a seguinte tese:

"
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários
mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
."

No voto condutor, o eminente Desembargador Márcio Vidal esclareceu que "
nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios: o valor da causa e a matéria
."

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o teto de alçada, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

O artigo 2o da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, estabelece expressamente:

"
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
. (...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
."

O dispositivo legal é cristalino ao estabelecer que onde houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, sua competência é absoluta para as causas que se enquadrem no critério de valor. No caso, o processo
tramitou perante a Vara Especializada da Saúde, competente para processamento e julgamento da demanda que, ao final reconheceu a aplicação o rito dos Juizados Especiais.

Elemento decisivo para a conclusão desta análise é o fato de que a própria sentença de origem reconheceu expressamente a aplicação do rito dos Juizados Especiais, conforme se verifica na fundamentação do magistrado de primeiro grau
(Id.
300741417
)
:

“
Quanto à
necessidade de correção da classificação do processo no sistema PJE
, considerando que os ritos processuais do procedimento comum cível e dos juizados especiais divergem entre si, em relação aos prazos processuais, órgãos competentes para o julgamento de eventuais recursos e a aplicação de honorários advocatícios, se mostra evidente a necessidade de alteração do rito da demanda em questão.

Isso porque, o valor da causanão excede ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos conforme previsão do artigo 2° da Lei n. 12.153/2009.

Desse modo, acolho o pedido e
determino que seja observado o rito processual dos juizados especiais nos autos, reforçando que essa Vara é competente também para processar os feitos dos Juizados Especiais.

"
(destaque no original)

Confirmando a aplicação do rito dos Juizados Especiais,
observa
-se que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso denominado "inominado", modalidade recursal específica e exclusiva do sistema dos Juizados Especiais, nos termos da Lei no 9.099/95 e Lei no 12.153/2009.

Esta circunstância processual corrobora de forma inequívoca que o recurso deve tramitar sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atraindo a competência absoluta da Turma Recursal competente para conhecer e
julgá-lo
.

É imperioso verificar se o presente caso se enquadra em alguma das hipóteses excludentes previstas no § 1o do artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Analisando os autos, verifica-se que se trata de ação cominatória objetivando
a fornecimento de
internação domiciliar (home
care
) de baixa complexidade, com 6 (seis) horas diárias de cuidados de enfermagem,

pelo prazo de 90 (noventa) dias
,
a
pessoa
adulta
, não se configurando nenhuma das hipóteses excludentes como mandado de segurança, ação de desapropriação, ação popular, por improbidade administrativa, execução fiscal ou demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

Igualmente, não se trata de causa sobre bens imóveis dos entes públicos ou impugnação de pena de demissão ou sanções disciplinares, permanecendo, portanto, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O reconhecimento de ofício da incompetência absoluta encontra amparo jurisprudencial sedimentado neste Tribunal, conforme se verifica no seguinte precedente:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
n.o
85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
." (N.U 1002529-12.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 7.8.2023).

No que se refere aos atos processuais praticados durante a tramitação do feito, em observância aos princípios norteadores do processo civil, especialmente os da economia e da celeridade processual, impõe-se a preservação dos atos decisórios proferidos até então, uma vez que foram produzidos sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Este entendimento encontra respaldo no artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil:

"Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) § 4o. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente."

Reconhecida a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso de apelação, impõe-se a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, órgão competente para conhecer e julgar recursos oriundos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009 e da organização judiciária estadual.

À Turma Recursal competente caberá, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados, bem como o julgamento de
mérito do recurso interposto, considerando que a parte deveria ter interposto recurso inominado e não apelação cível.

Por todo o exposto, considerando que o valor da causa
foi atribuído pelo autor em R$
10.000,
00,
significativamente abaixo do teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (60 salários mínimos), que a própria sentença de origem reconheceu expressamente a aplicação do rito dos Juizados Especiais, que não se configura nenhuma das hipóteses excludentes legais, e que existe Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Várzea Grande, deve ser declarada de ofício a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso.

Diante do exposto,
não conheço do recurso e

DECLARO
,
de ofício
,
a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso e determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025